Tribunal: TJBA
Processo: 8039811-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8039811-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVONILDES FERREIRA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
RAISSA MAIA COSTA, MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. PIX DESTINADO A CONTA DE TITULARIDADE EM OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE PELA ABERTURA OU FISCALIZAÇÃO DA CONTA A BANCO DIVERSO. VÍCIO SANADO. EFEITOS INFRINGENTES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que imputou ao Banco C6 S.A. responsabilidade pela abertura e fiscalização de conta bancária que, segundo os próprios fundamentos do julgado, pertencia ao Banco Itaú Unibanco S.A., de titularidade de Sonia Regina da Silva Bezerra. O embargante alega erro material e contradição, sustentando que não possuía qualquer ingerência sobre a conta receptora da transferência via Pix realizada pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em erro material e contradição ao imputar ao Banco C6 S.A. a responsabilidade por conta mantida em instituição financeira diversa; e

(ii) saber se, sanados os vícios, subsiste responsabilidade civil do banco demandado ou se configurada a culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem meio processual próprio para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A jurisprudência admite, excepcionalmente, efeitos infringentes quando a correção dos vícios altera o resultado do julgamento.

O acórdão embargado reconheceu expressamente que a conta beneficiária da transferência via Pix era mantida no Banco Itaú Unibanco S.A., mas, na fundamentação, atribuiu ao Banco C6 S.A. falha na abertura e fiscalização dessa conta. Tal incoerência caracteriza contradição, agravada por erro material na imputação de conduta.

A prova documental demonstra que o Banco C6 S.A. apenas executou a transferência ordenada pela autora, mediante uso regular de senha pessoal e intransferível, para pagamento de compra que ela voluntariamente pretendia realizar. O desconhecimento de que estava sendo vítima de estelionato não se vincula a ato ilícito ou defeito na prestação do serviço pelo banco.

Restou configurada a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, diante da culpa exclusiva da vítima, afastando-se o nexo causal e a responsabilidade civil da instituição financeira demandada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar erro material e contradição no acórdão embargado, reformando-o e restabelecendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:

"1. Configura erro material e contradição a imputação de responsabilidade a instituição financeira diversa daquela que mantém a conta beneficiária de transferência via Pix."

"2. A culpa exclusiva da vítima, que voluntariamente efetua pagamento mediante uso regular de senha pessoal, afasta a responsabilidade civil do banco intermediário."

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.169.702/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 22/4/2024, DJe 26/4/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039811-07.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante IVONILDES FERREIRA EVANGELISTA e como apelada BANCO C6 S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em acolher os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.